Tribunal: STF
Processo: ARE 1411723
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em julgamento assim ementado (doc. 36):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REVISÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA - DESCABIMENTO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PREJUDICIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. -1. Somente a decisão que não encontre o menor respaldo nos elementos de convicção carreados aos autos pode ser tida como manifestamente contrária à prova a ensejar sua anulação, o que inocorre na espécie. 2. A definição da fração de redução pela tentativa norteia-se pela extensão do iter criminis percorrido, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado. Assim, quanto mais o agente avança na execução do delito, aproximando-se da consumação, menor a redução, não merecendo qualquer retoque, portanto, a fração adotada na r. sentença. 3. Deferida em primeira instância a isenção das custas processuais, resta prejudicado tal pedido defensivo.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão teria violado dispositivos da CARTA MAGNA, requerendo, ao final, o seu provimento, “para o fim de ser alterado o V. Acórdão de fls. ..., invalidando-se o não provimento do recurso, passando a referida sentença em absolver o apelante, ou até mesmo reduzir mais ainda a sua pena vez que o apelante é réu confesso, eis que não atacada nesse prisma, de modo a reafirmar a garantia fundamental da ampla defesa.” (doc. 41).



    O Tribunal a quo o inadmitiu aos argumentos de que (a) não foi cumprido o requisito da demonstração da repercussão geral da questão controvertida; (b) trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional; e (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (doc. 46).



    No Agravo, a parte agravante, em síntese, reproduz os argumentos anteriormente expendidos no apelo extremo (doc. 50).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Como destacado pelo Parquet Estadual, em sua contraminuta ao Agravo (doc. 53), “a parte agravante se limitou a negar o óbice ao seguimento do seu recurso extraordinário, afirmando a afronta ao princípio da presunção de inocência, alegando que a decisão do Tribunal do Júri é contrária à prova dos autos, sem trazer, contudo, qualquer argumento válido e suficiente para afastar os fundamentos do decisum que o inadmitiu.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente